Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-15.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000674-15.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: RAIMUNDA LEONILA SILVEIRA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. EXTENSÃO DO REAJUSTE APLICADO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PARA OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE.
RESP REPETITIVO 1.426.210/RS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO RÉU E NÃO PROVIDO O DA AUTORA.

SENTENÇA REFORMADA.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo de ação de cobrança em face do município, na qual pretendia
o pagamento de diferenças salariais decorrentes do não cumprimento integral do Piso Salarial Nacional do Magistério e seu efeito cascata através das progressões, além de danos morais.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em v
erificar se houve inobservância do piso salarial do magistério, por parte da municipalidade.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação de vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”

4.
Observado o pagamento do mínimo legal, compete ao legislativo municipal a revisão dos níveis salariais da carreira, sendo inviável a aplicação automática dos percentuais do piso nacional, alterando toda a estrutura remuneratória da categoria, razão pela qual devem ser rejeitados os pedidos formulados na inicial.

IV. Dispositivo
e tese

5. Recursos conhecidos. Provido o do réu e não provido o da autora.

Tese de julgamento
: “
Observado o pagamento do mínimo legal do piso salarial do magistério, compete ao legislativo municipal a revisão dos níveis salariais da carreira
”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.738/2008, arts. 2º e 5º

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23.11.2016, DJe 09.12.2016;
STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000704-50.2018.8.05.0091
, em que figuram como apelantes
Município de Ibicaraí
e outro, como apelados
Raimunda Leonila Silveira Campos e outro
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer os recursos, negar provimento ao da autora e dar provimento ao do réu
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20